Tribunal: TJMT
Processo: 0025236-82.2011.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025236-82.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NOBRE INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.891.894/0001-70 (APELANTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), ELEUSA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 320.569.316-72 (APELADO), ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 262.262.946-04 (APELADO), ELEUSA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 320.569.316-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 262.262.946-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AFASTADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA – ART. 921, § 5o, DO CPC INAPLICÁVEL À PRESCRIÇÃO MATERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O comparecimento espontâneo da parte aos autos supre a ausência de intimação do
decisum
, iniciando-se a fluência do prazo recursal a partir da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada.

A declaração de nulidade dos atos processuais, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte, o que não se verificou no caso concreto.

O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, em razão da inércia do exequente em promover a citação válida, impõe à parte autora o ônus das custas processuais e honorários advocatícios.

A regra contida no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, que afasta a condenação em honorários de sucumbência, aplica-se apenas aos casos de prescrição intercorrente, e não à prescrição material reconhecida diretamente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0025236-82.2011.8.11.0002

APELANTE: NOBRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
NOBRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0025236-82.2011.8.11.0002,
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que extinguiu o feito, reconhecendo a prescrição da pretensão nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5o, ambos do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais aduz que
“a Apelante apresentou Exceção de Pré executividade (Id no 157349717), alegando sua ilegitimidade passiva e requerendo a extinção do feito (com relação à Apelante), bem como a condenação do Apelado aos ônus da sucumbência”
(sic).

Sustenta que
“O Apelado manifestou-se no sentido de negar o reconhecimento de prescrição (Id. n. 142121406), não sendo novamente intimado para manifestar-se acerca da Exceção de pré-executividade. Em seguida, aportou aos autos a sentença de Id. n. 154535130, a qual declarou a prescrição da pretensão do ora Apelado, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, II, CPC, contudo, nao o condenou em honorarios de sucumbência, sob o argumento de que “não foram citados pessoalmente”, com fulcro no Art. 921, § 5o do CPC. Frise-se que a r. sentença apelada sequer apreciou os termos da Exceção de Pré executividade manejada pelo Apelante, a qual trouxe fundamentos robustos para seu acolhimento, referentes à ilegitimidade passiva da Apelante. Ainda, é importante ressaltar, que apenas após a oposição da Exceção é que houve intimação do Apelado para que ele se manifestasse acerca da ocorrência de prescrição processual”
(sic).

Afiança que “
sequer houve a regular formação do contraditório quanto à Exceção de pré executividade, “preferindo”, a D. Magistrada de 1o grau pronunciar a prescriçao da pretensão do Apelado em sentença, extinguindo o feito com resolução do mérito (Art. 487, II, CPC), não fazendo sequer referência à Exceção de Pré executividade manejada pela Apelante. Some-se a isso o fato de que houve patente cerceamento de defesa, uma vez que o Apelante não foi intimado acerca da r. sentença recorrida, e, após solicitar sua republicação sob o argumento de nulidade absoluta daquela (Id. n. 157349717), teve o mesmo indeferido pela D. Magistrada (id n 159326496), sob o simplório argumento de que “a sentença transitou em julgado sem que houvesse qualquer interposição de recurso, tendo assim, precluído o direito da parte executada de pedir anulação da sentença.””
(sic).

Diz que “
além da Exceção de pré-executividade não ter sido apreciada (ofensa ao contraditório), e do Apelante não ter sido intimado acerca da r. sentença (ofensa à ampla defesa), o Art. Art. 921, § 5o do CPC, utilizado na r. sentença guerreada para justificar a extinção processual sem ônus para as partes, apenas se aplica à prescrição intercorrente, e não aos casos em que há o reconhecimento da prescrição material, como no caso em pauta, em que a extinção prematura do processo se deu em razão da inércia da parte exequente em promover a citação da Apelante”
(sic).

Pondera que
“o Art. 487, II, que consta do dispositivo da sentença, trata do reconhecimento de prescrição de direito, e não de prescrição intercorrente (Art. 924, V, CPC). Deste modo, por qualquer ângulo que se analise, a r. sentença recorrida não tem condições de se manter incólume, devendo ser ou (i) anulada, em razão da ocorrência de error in procedendo (ofensa ao devido processo legal), com o retorno dos autos ao 1o grau para apreciação da Exceção de pré executividade e correta intimação do Apelante, ou, em não se entendendo desta forma, (ii) reformada no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, os quais devem incidir no caso em tela, uma vez que a causa da extinção do processo não foi a constatação de prescrição intercorrente e sim da prescrição direta, aplicando-se o princípio da causalidade”
(sic).

Mensura que
“caso não se entenda pela nulidade da r. sentença recorrida – o que se aventa tão somente hipoteticamente -, ver-se-á que a sentença deve ser parcialmente reformada no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência. Isso porque a causa da extinção com resolução do mérito do processo foi o reconhecimento da prescrição direta, uma vez que, ante a ausência de citação do Apelante, o prazo trienal da prescrição passou a ser contado da data em que o juízo a quo determinou a citação, em 27.06.2011 (Autos Dig. II – fls. 178) tendo, assim, alcançado a prescrição em 27.06.2014. Ou seja, dentro do prazo estabelecido em lei para a efetivação da citação, o credor Apelado não foi capaz de promover o ato”
(sic).

Alega que
“resta evidenciado que na sentença guerreada, houve o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva do Apelado, ante toda a sua fundamentação, a qual parte da premissa de que o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/66. Veja-se que o Art. 487, II, que consta do dispositivo da sentença, trata do reconhecimento de prescrição de direito, e não de prescrição intercorrente (Art. 924, V, CPC). Ademais, o Art. Art. 921, § 5o do CPC, utilizado na r. sentença guerreada para justificar a extinção processual sem ônus para as partes, apenas se aplica à prescrição intercorrente, e não aos casos em que há o reconhecimento da prescrição material, como no caso em pauta, no qual a extinção prematura do processo se deu em razão da inércia da parte exequente em promover a citação da Apelante, cabendo a fixação de honorários em favor do Apelante”
(sic).

A par destes argumentos pugna:
“
I)
Dar-lhe provimento para declarar a nulidade a r. sentença recorrida, seja em razão da ausência de publicação desta em nome do patrono do Apelante, seja em razão da ocorrência de error in procedendo (ofensa ao devido processo legal), com o retorno dos autos ao 1o grau para apreciação da Exceção de pré-executividade manejada pelo Apelante;
II)
Subsidiariamente, seja reformada a r. sentença guerreada para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do Art. 85, § 2o do CPC, uma vez que a causa da extinção do processo não foi a constatação de prescrição intercorrente e sim da prescrição direta pela inércia do Apelado em perfectibilizar a citação do Apelante”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 279643865, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, ante a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pleiteia o desprovimento do recurso, bem como a manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 280774887.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que
que extinguiu o feito, reconhecendo a prescrição da pretensão nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5o, ambos do Código de Processo Civil.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de NOBRE INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ELEUSA GONCALVES DOS SANTOS e ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora exequente, foi alcançada pelo instituto da prescrição. Vejamos.

3. A Ação executiva foi proposta em 29.12.2011 e a decisão que determinou a citação dos devedores proferida em 16.02.2012, conforme Autos Dig. II, fls. 56.

4. Foram expedidos no curso da ação, diversos mandados para citação dos devedores, todavia, todos restaram infrutíferos.

5. O exequente fora intimado em id. 140586339, onde foi concedido prazo para que pudesse se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, conforme previsão do art. 487, parágrafo único, do CPC, ao qual alegou a inocorrência de prescrição.

6. In casu, o prazo trienal da prescrição, deve ser contado da data em que este juízo determinou a citação em 16.02.2012 (Autos Dig. II, fls. 56) tendo, assim, alcançado a prescrição intercorrente no ano de 16.02.2015.

7. Ou seja, dentro do prazo estabelecido em lei para a efetivação da citação, o credor não foi capaz de promover o ato.

[...]

9. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

10. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/66
.

11. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (N.U 0004435-57.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 02/06/2020) – (GRIFEI)

12. É cediço, também, que violado o direito, nasce para o seu titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189 do Código Civil).

13. Nesse contexto, o mesmo instituto legal estabelece as causas que interrompem a prescrição, sendo que uma vez interrompida, recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper (parágrafo único, do art. 202 do Código Civil).

14. Assim, uma vez que a cobrança da cédula prescreve em 03 (três) anos, à luz do que dispõe o art. 206, parágrafo 3o, inciso VIII, do Código Civil, o lapso temporal para a pretensão autor findou-se, de modo que a prescrição há de ser reconhecida.

15. Em que pese a previsão legal para suspensão da execução, é certo que não deve ser admitida a eternização do processo. Assim, a suspensão e a ausência de citação do requerido, por prazo superior ao da exigibilidade do direito, importa na prescrição intercorrente.

16. Diante do exposto, declaro prescrita a pretensão do exequente e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5o, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência, julgo EXTINTA a presente execução.

17. Custas pagas na distribuição. Não há que se falar em condenação da devedora em honorários de sucumbência uma vez que não foram citados pessoalmente.

18. Com o trânsito em julgado, certifique-se e encaminhem-se aos autos ao arquivo, com as baixas e cautelas devidas.

19. Do contrário, em caso de recurso, remetendo-se os autos ao E. TJMT.

20. Às providências.”
(Id. 279643854)

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte apelante apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Pois bem. Primeiramente é de suma importância elucidar que o cerne da discussão não se trata da ocorrência ou não da prescrição, haja vista que restou evidente sua configuração, inclusive com o trânsito em julgado da sentença, mas sim, apurar se houve a nulidade da intimação da apelante, e se a extinção do feito em razão do reconhecimento da prescrição direta enseja o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais por parte da apelante.

Quanto ao primeiro ponto, o STJ e o STF já se manifestaram no sentido de que o comparecimento espontâneo aos autos supre possíveis vícios de comunicação processual, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DECISUM. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

(...).

IV.
Na forma da jurisprudência, o comparecimento espontâneo aos autos supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada.
Precedentes: STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1.306.136/TO, Rel. MinistroRAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/02/2013; STJ, REsp 1.274.982/RJ, Rel. MinistraELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/08/2013. (...).”
(STJ - AgInt no AREsp 743.818/RO, 2a. Turma, Relator Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (Destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO E RETIRADA DOS AUTOS ANTES DA PUBLICAÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL.

(...)
O prazo para a interposição de recurso conta-se da data em que o advogado que teve ciência pessoal e formal de determinado pronunciamento decisório traz como consequência o início da fluência do prazo recursal na data da cientificação, pois estaria abdicando da intimação ficta que se dá via publicação do ato no Diário da Justiça. Como ressaltado na jurisprudência desta Corte, “todo ato processual tem uma forma, a forma é apenas o meio, não é fim. Daí ser soberano no processo o princípio da instrumentalidade das formas dos atos processuais; se por outro meio se alcançou o mesmo fim, não se pode, por amor à forma, sacrificar o ato. O ato de conhecimento foi meio perfeito e completo, qual foi a retirada dos autos do cartório pelo próprio advogado que deveria recorrer”.

Nesse sentido são os precedentes do STF: Embargos de Divergência no
Recurso Extraordinário no 63.646
, acórdão publicado na RTJ 58/576; Recurso Extraordinário no 75.115, julgado em 18.09.74. Precedentes do STJ:
Recurso Especial no 22.714-DF
, relator Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 24.08.1992;
Recurso Especial no 2.840-MG
, relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 03.12.1990. 4. In casu, o advogado firmou o “ciente” em 28 de novembro de 2011 e, por empréstimo, retirou os autos, que somente foram devolvidos em 05 de dezembro de 2011, data em que foi protocolado o primeiro agravo regimental. 5. Segundo agravo regimental não provido, mantendo-se não conhecimento do primeiro regimental.”
(STF - PRIMEIRA TURMA - AgRg no AgRg no AI 742.764/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 28/05/2013) (Destaquei)

Na esteira da jurisprudência do STJ, a declaração de nulidade dos atos processuais, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPROCEDENCIA - PRELIMINARES –
FALTA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO
– DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO - ARTIGO 18 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data em que o advogado que teve ciência pessoal e formal de determinado pronunciamento decisório, o que traz como consequência o início da fluência do prazo recursal na data da cientificação.

2. A declaração de nulidade dos atos judiciais, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte, situação que não ocorreu no caso.

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte interessada, após devidamente intimada para providenciar o documento público a ser periciado, permaneceu inerte, muito mais ainda quando o documento solicitado deveria instruir a petição inicial, já que se tratava de peça indispensável para lide. Inteligência do artigo 320 do CPC/15.

4. Sendo a procuração um documento público, qualquer interessado poderia solicitar sua cópia, mediante simples requerimento junto ao Cartório Extrajudicial, de sorte que, ausente qualquer início de prova da impossibilidade de a parte providenciar o documento necessitado, resta inviável que se transfira ao Poder Judiciário a incumbência que cabe ao demandante.

5. A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da demanda, pois ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (artigo 18 do CPC/15).

6. Recurso desprovido.”
(N.U 0008583-53.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (Destaquei)

Assim, incabível qualquer nulidade.

Quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, tenho o pleito merece ser acolhido.

Em sendo reconhecida a prescrição da pretensão posta na ação executiva, deve a parte autora, ora apelado, ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista que a extinção da execução sem ônus para as partes, nos termos do artigo 921, § 5o, do CPC, tem incidência apenas nos casos de prescrição intercorrente, e não naqueles em que há o reconhecimento da prescrição material, como no caso dos autos.

A propósito, em caso semelhante, assim decidiu esta Terceira Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, sem condenação em custas e honorários advocatícios. Alegação de omissão e contradição na fixação dos honorários sucumbenciais, com fundamento nos princípios da causalidade e da sucumbência, e na distinção entre prescrição intercorrente e prescrição da pretensão executiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a prescrição da pretensão executiva, há omissão ou contradição na decisão ao não impor o ônus sucumbencial à parte embargada, considerando a inaplicabilidade do art. 921, § 5o, do CPC em casos de prescrição material.

III. Razões de decidir

Verifica-se omissão e contradição no acórdão ao não aplicar os princípios da causalidade e da sucumbência para fixar custas processuais e honorários advocatícios em desfavor da parte autora, cuja inércia resultou na extinção da execução por prescrição da pretensão executiva.

O art. 921, § 5o, do CPC restringe-se aos casos de prescrição intercorrente, não se aplicando às hipóteses de prescrição material reconhecida diretamente, como na espécie.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Tese de julgamento: “O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva impõe à parte exequente o ônus de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos princípios da causalidade e da sucumbência, não se aplicando o art. 921, § 5o, do CPC/2015.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0000782-29.2012.8.11.0026, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2023.”
(N.U 1022589-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024) (Destaquei)

Dessa forma, ante a inércia do banco apelado em perfectibilizar a citação válida, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para condenar o exequente/apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono da apelante, os quais,
fixo
em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025